Tribunal: STF
Processo: RE 219961
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO ANTERIOR À ATUAL
CONSTITUIÇÃO. OPÇÃO PELO ABONO DE NATAL.
Eficácia ex tunc do preceito da Constituição de 1988, que
previu o direito ao décimo terceiro salário.
Inviabilidade da pretensão ao recebimento cumulativo de
licença-prêmio e abono de Natal, em relação a período anterior ao
advento da Carta atual, quando a Lei Complementar 180/78, então em
vigor, somente possibilitava a percepção de uma das vantagens,
segundo a opção dos servidores.
Inexistência de ofensa ao princípio isonômico em face do
reconhecimento de pretensão idêntica por outros órgãos da
Administração ou outros Poderes.
Recurso extraordinário não conhecido.